Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735758-92.2021.8.07.0001 RECORRENTES: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, EDINILSON AVELINO DA SILVA, ELANE MARINHO DA SILVA RECORRIDOS: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, EDINILSON AVELINO DA SILVA, ELANE MARINHO DA SILVA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais de ID. 40263475 e ID. 41273423, à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029